Tribunal: TJMT
Processo: 1004896-12.2021.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004896-12.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALESSANDRO DOS SANTOS PADILHA - CPF: 062.291.411-16 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLENE MARIA DOS SANTOS - CPF: 019.647.411-65 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004896-12.2021.8.11.0015

APELANTE: ALESSANDRO DOS SANTOS PADILHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM BASE NA SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – POSSE LEGÍTIMA DO BEM OU DESCONHECIMENTO ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

No crime de receptação, a simples posse injustificada de bem objeto de outro delito faz presumir a autoria delitiva, levando, por conta disso, à inversão do ônus probatório, uma vez que, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal, a responsabilidade pela comprovação dos fatos recai sobre aquele que os alega.

Não se desincumbindo o acusado do ônus probatório de demonstrar a posse legítima do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004896-12.2021.8.11.0015

APELANTE: ALESSANDRO DOS SANTOS PADILHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ALESSANDRO DOS SANTOS PADILHA
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal
(cf. Id. n.o 189288201)
.

Em síntese, a defesa sustenta que “
a acusação é de todo improcedente, porque as
provas produzidas em Juízo não se mostraram suficientes para indicar a autoria delitiva por parte do apelante
, devendo a sentença ser reformada para absolvê-lo
” (cf. Id. n.o 189288212).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.o 189288216).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 195936156).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004896-12.2021.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou ALESSANDRO DOS SANTOS PADILHA como incurso nas disposições do
art. 180,
caput
, do Código Penal
, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.o 189287243):

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em data não apurada com precisão, mas entre os dias 25 de fevereiro de 2021 e 15 de março de 2021, por volta de 18h00min, na residência particular localizada na Rua das Bracatingas, no 853, Jardim Oliveiras, nesta cidade de Sinop/MT, ALESSANDRO DOS SANTOS PADILHA, com consciência e vontade,
adquiriu, em proveito próprio, 01 (um) aparelho celular, Galaxy J4 Core, de cor cobre, número de série 351595101571218, avaliado em R$ 629,30 (seiscentos e vinte e nove reais e trinta centavos), conforme auto de avaliação de ID no 51844098 - Pág. 33, pertencente à vítima Marlene Maria dos Santos, que sabia ser produto de crime
.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, o indiciado
ALESSANDRO DOS SANTOS PADILHA adquiriu o aparelho celular acima referido, que se tratava de produto de furto ocorrido em 25/02/2021
(BO no 2021.53664 – ID no51844098 - Pág. 4), pagando por ele o montante de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Ressai dos presentes autos que, após ter sido submetido o aludido objeto à análise da vítima, esta confirmou, com certeza, que se tratava de seu celular, tanto que o produto lhe foi entregue (termo de entrega de ID no 51844098 - Pág. 32).

Conforme apurado,
o indiciado sabia da origem espúria do bem, diante das circunstâncias do negócio realizado, uma vez que não apresentou nota fiscal ou qualquer outro documento para comprovar a operação comercial, bem como pelo valor da compra do produto, abaixo do preço de mercado
[...]”.

JEAN CLEYTON DA SILVA e ANDERSON FELIZARDO QUEIROZ, ambos investigadores de polícia, relataram o seguinte à autoridade policial (cf. Id. n.o 189287234 – pág. 13/14):

“[...] QUE os investigadores de polícia, diante do conhecimento das informações de dados cadastrais, localizaram um aparelho celular Galaxy J4 Core de cor cobre, o qual é produto de furto conforme Boletim de Ocorrência no 21.53664; QUE tal aparelho, estava em posse de Alessandro dos Santos Padilha, o qual foi conduzido para delegacia sem lesões corporais e sem o uso de algemas; QUE o depoente informa que no momento da detenção, Alessandro informou que pagou o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) [...]”.

Quando auscultada, a vítima, MARLENE MARIA DOS SANTOS, declarou (cf. Id. n.o 189287234):

“[...] QUE a declarante narra que no dia 25/02/2021 estava em uma conveniência denominada “Sem Limites”, situada no bairro Jardim das Oliveiras, era por volta das 22:00hs, onde então estava em uma mesa em companhia de seu esposo, onde então saiu para ir ao banheiro e deixou o celular em cima da mesa, onde seu esposo ficou na mesa, mas quando a declarante retornou, o celular havia sumido de cima da mesa, e que então pediram para pessoas próximas à mesa, mas ninguém viu nada, que então foi embora do local e procurou a delegacia para registro de ocorrência no dia seguinte aos fatos; QUE então na data de ontem recebeu uma ligação de um policial chamado Leandro e recebeu a informação de que teriam localizado seu celular; QUE a declarante narra que no dia dos fatos não viu quem poderia ter furtado seu celular de cima da mesa, e que lhe perguntado se no local teria câmeras de segurança, respondeu que no local não possui câmeras; QUE no dia a declarante teria pedido, mas o proprietário lhe falou que não possuía câmeras; QUE lhe perguntado se seu esposo chegou a ver algo, respondeu que o mesmo não viu quem poderia ter furtado o celular [...]”.

Interrogado na fase policial, ALESSANDRO DOS SANTOS PADILHA optou por exercer seu direito constitucional de permanecer em silêncio, manifestando o desejo de se pronunciar exclusivamente em juízo (cf. Id. n.o 189287234 – pág. 16-18).

Durante a instrução processual, o Juízo colheu o depoimento da vítima, MARLENE MARIA DOS SANTOS, dos investigadores de polícia, JEAN CLEYTON DA SILVA e ANDERSON FELIZARDO QUEIROZ, e, ao final, interrogou o acusado, ALESSANDRO DOS SANTOS PADILHA.

Na oportunidade, MARLENE MARIA DOS SANTOS relatou:

“[...]
Ministério Público:
No mês de fevereiro de 2021, a senhora teve um celular que foi furtado?

Marlene:
Sim.

Ministério Público:
Onde que a senhora estava, e como foi esse furto?

Marlene:
Na conveniência Sem Limites.

Ministério Público:
A senhora sabe quem pegou esse celular?

Marlene:
Eu só soube o apelido dele, porque não era alguém conhecido da gente.

Ministério Público:
Como que era o apelido?

Marlene:
É Ratão, o nome que é Alessandro. Depois que eu fiquei sabendo.

Ministério Público:
Como?

Marlene:
O nome é Alessandro, porém o apelido é Ratão.

Ministério Público:
Essa pessoa que subtraiu o seu aparelho foi a mesma pessoa com quem foi encontrado o aparelho? A senhora sabe dizer?

Marlene:
Sim, com o mesmo.

Ministério Público:
A senhora viu ele pegando o aparelho?

Marlene:
Não, porque no momento eu tinha saído da mesa. Haviam outros amigos na mesa, e aí, quando eu voltei, não estava nem ele e nem o aparelho. Ninguém viu ele pegando.

Ministério Público:
Ninguém viu pegando?

Marlene:
Não, ninguém viu ele pegando.

Ministério Público:
Mas com esse Alessandro é que foi encontrado o aparelho?

Marlene:
Sim.

Ministério Público:
Tinha algum sistema de filmagem no local onde foi subtraído?

Marlene:
Não, na ocasião eu acho que não. Nós não fomos atrás.

Ministério Público:
Então a senhora está afirmando que essa pessoa, Ratão ou Alessandro, foi com quem foi encontrado o aparelho?

Marlene:
Sim, com quem foi encontrado, que é o mesmo que estava lá.

Ministério Público:
Mesmo que estava onde?

Marlene:
Na conveniência.

Ministério Público:
Essa pessoa estava na conveniência?

Marlene:
Sim, ele foi apresentado para a gente, aí ficou um tempo e foi embora, só passou e foi embora.

Ministério Público:
Mas você viu ele subtraindo, alguém viu ele subtraindo?

Marlene:
Não, não, eu não vi!

Ministério Público:
Você só pode afirmar que foi com ele que foi encontrado depois?

Marlene:
Sim.

Ministério Público:
Esse celular era novo, era velho, como que estava o uso dele?

Marlene:
Era novo.

Ministério Público:
Qual era o valor dele de mercado?

Marlene:
Eu não me recordo, porque eu entreguei a nota dele com o valor que foi pago, mas eu não me recordo. Acho que mil e duzentos a mil e trezentos, uma coisa assim.

[...]

Juíza:
Dona Marlene, a senhora falou que ele estava por ali. Ele sentou à mesa junto com vocês?

Marlene:
Sentou, porque ele conhecia um casal que estava na mesa com a gente.

Juíza:
E aí ele sentou ali, compartilhou com vocês o momento, se levantou e foi embora, aí quando a senhora percebeu, seu celular também não estava mais?

Marlene:
Sim.

Juíza:
Seu celular estava em cima da mesa?

Marlene:
Sim, estava em cima da mesa com outros aparelhos, mas só o meu que sumiu [...]”.

JEAN CLEYTON DA SILVA, por sua vez, disse:

“[...]
Ministério Público:
O senhor participou dessa diligência que resultou nessa apuração?

Jean:
Sim, doutor, fui eu que fiz essa diligência. A gente tem um cronograma de investigação por dias, e exatamente a senhora Marlene, ela nos comunicou que haveria, ela era vítima de um furto do celular dela. Na narrativa do B.O. ela diz que ela estava em uma conveniência e por alguns instantes ela se ausentou da mesa, e quando retornou, ela não tinha mais o celular na mesa dela. Ela veio, fez o boletim de ocorrência, através do boletim a gente começou as diligências no intuito de localizar o celular, com quem estava. Através de algumas investigações, deu-se então no nome do Alessandro. Como eu já tinha os dados dele, pesquisei se ele já tinha algum boletim, alguma passagem, alguma coisa, e no boletim de ocorrência constou que ele já tinha, em 2017, um furto tentado, que foi conduzido pela PM, e porte ilegal em 2018, de um revólver trinta e oito. Diante disso, a gente já tinha o endereço dele, fomos até, na época o meu parceiro estava de férias, eu chamei o outro, o Anderson, lá pela delegacia, eu falei: Vamos lá comigo! A gente foi e, realmente, ele não esboçou nenhuma reação, nem nada, pegou, entregou numa boa, tanto é que ele foi conduzido sem ser algemado, sem nada.

Ministério Público:
Ele afirmou de quem que ele teria adquirido esse celular, como que foi, valor?

Jean:
Como de costume, doutor, sempre dizem que compraram no Facebook, negócio fechado. É de praxe noventa e nove por cento dizerem isso. Então, como a gente sempre procura recuperar o bem da pessoa, e a palavra dele, nesse sentido, comprou negócio fechado, fica difícil para a gente perguntar de quem que comprou, não lembro, qual o nome da pessoa, não sei, já apaguei a conversa, então, a gente fica limitado a isso, recupera o bem e entrega para a vítima, depois entrega na delegacia, conduz por receptação, depois a autoridade policial vê o que que faz com ele.

[...]

Defesa:
Policial, o senhor se lembra se ele disse que pagou, quanto pagou pelo celular?

Jean:
Doutor, não me recordo! Já tem um ano, mais ou menos, a gente faz isso muito, então, não me recordo!

Defesa:
O senhor se lembra do estado do celular, se era novo, usado?

Jean:
O celular estava bom, estava em ótimo estado de conservação [...]”.

Quando questionado, o outro investigador de polícia, ANDERSON FELIZARDO QUEIROZ, respondeu:

“[...]
Ministério Público:
O senhor se recorda de ter participado dessa diligência que resultou na apreensão do objeto e na prisão do denunciado?

Anderson:
Recordo sim, senhor!

Ministério Público:
O que o senhor pode nos falar?

Anderson:
Na verdade, na questão das diligências, da investigação, eu participei somente no dia que o Alessandro foi encontrado. A investigação foi a cargo do Jean, que é investigador de uma outra equipe, e no dia que ele localizou o Alessandro, ele pediu o meu apoio para ir até na residência dele e poder localizar o celular. Ele estava sozinho no dia, então eu prestei o apoio para ele, para poder ir até o local e localizar o celular, foi quando a gente localizou o Alessandro.

Ministério Público:
E como é que foi?

Anderson:
Nós chegamos lá, identificamos a casa dele, batemos palma no portão, ele nos atendeu, nós conversamos com ele a respeito de se ele tinha adquirido recentemente um celular, ele falou que tinha comprado um celular, a gente solicitou, ele pegou, mostrou o celular para a gente, e conferia com aquele que era objeto de furto. Nós falamos para ele que era um objeto ilícito e conduzimos ele para a delegacia.

[...]

Defesa:
O acusado chegou a dizer quanto pagou pelo celular?

Anderson:
Não me lembro!

Defesa:
E o celular, o estado dele, como é que estava o estado? Estava bom? Tinha alguma avaria?

Anderson:
Eu não cheguei a analisar essa questão de avaria, não, mas estava funcionando, e ele estava usando o celular, era um celular pessoal dele. Estava funcionando, normal.

Defesa:
O senhor se lembra se ele tentou justificar, falar de quem comprou?

Anderson:
Não. Como eu não participei das investigações, só naquela questão de apoio, geralmente a gente deixa para a pessoa que está mais por dentro da situação estar verificando essas coisas [...]”.

Interrogado em juízo, ALESSANDRO DOS SANTOS PADILHA afirmou ter adquirido o aparelho celular através do aplicativo “
Facebook
”, que não se recorda do nome ou perfil da pessoa que vendeu o objeto, tampouco tinha conhecimento da sua origem ilícita. Vejamos:

“[...]
Juíza:
Quanto a esse celular, o que que o senhor diz, senhor Alessandro?

Alessandro:
Então, eu comprei ele pelo Facebook. Até os policiais vieram aqui na porta de casa, bateram palma, eu atendi eles, pediram para ver algum celular que eu tinha comprado, eu falei: É esse celular! Aí ele puxou, lá, e viu que o celular era roubado. Até eu fiquei surpreendido na hora.

Juíza:
Então, só que, conforme consta aqui, vocês estavam em uma mesa de conveniência com várias pessoas, inclusive o senhor também estava nessa mesa.

Alessandro:
Eu até falei para o doutor Ricardo que eu não me recordo de conhecer essa pessoa e de estar bebendo, porque direto eu vou em conveniência, mas não conheço essa mulher, nunca nem vi!

Juíza:
Então, mas, segundo consta, vocês estavam em uma mesa com um casal de amigos seus, e ela estava também, e o senhor estava sentado, ali, compartilhando aquele momento, tudo, e quando o senhor se levantou, foi embora, logo em seguida ela notou a falta do celular dela.

Alessandro:
Não, jamais eu teria coragem de roubar o celular dessa moça! Até então, se eu soubesse, ela até conhece o dono da conveniência, ele falou para mim que o celular foi roubado, tal, rastrearam, tudo, eu jamais iria ficar com um celular rastreado na minha casa, ainda mais sabendo que era roubado.

Juíza:
Então, mas é bastante, assim, o senhor sabe de quem que o senhor adquiriu, na internet mesmo, assim, o nome da pessoa, quem foi.

Alessandro:
Faz tanto tempo que eu nem me recordo do nome.

Juíza:
Não faz tanto tempo assim, foi no ano passado!

Alessandro:
Eu até tentei entrar em contato com esse rapaz de novo, que ele ficou de trazer a nota, e acabou que eu tentei, tentei ligar para ele, mas não deu certo.

Juíza:
Quanto que o senhor pagou nesse celular?

Alessandro:
Paguei quatrocentos reais, na época.

Juíza:
O senhor não sabe o nome da pessoa, apelido, nada, nada?

Alessandro:
Não, mas se eu ver na rua, eu reconheço. Até, esse pessoal que mexe com furto pode ter criado um Face fake. Eu caí nesse golpe aí.

[...]”.

Como dito, finda a instrução processual, o Juízo julgou procedente a pretensão acusatória, condenando ALESSANDRO DOS SANTOS PADILHA à pena de 01 (um) ano de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de receptação.

Irresignada, a defesa interpôs o presente apelo buscando a absolvição do acusado, sustentando que o “
artigo mencionado, ao descrever a conduta do delito de receptação, exige que o agente tenha conhecimento prévio de que os objetos encontrados por ele são produtos de crime
”.

À vista disso, “
em conformidade com o princípio constitucional da presunção da inocência (art. 5, LVII, da Constituição Federal de 1988), quem deve provar os fatos e as circunstâncias em que eles ocorreram é a acusação, o que não ocorreu no presente caso
”.

No entanto, razão não lhe assiste.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (cf. Id. n.o 189287234 – pág. 2), boletim de ocorrência (cf. Id. n.o 189287234 – pág. 3-6), auto de apreensão (cf. Id. n.o 189287234 – pág. 12), auto de entrega (cf. Id. n.o 189287234 – pág. 32), auto de avaliação (cf. Id. n.o 189287234 – pág. 33), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.o 189287234 – pág. 37) e pelas demais provas colhidas, sobretudo as orais.

A autoria, igualmente, é inconteste.

Depreende-se dos autos que o aparelho celular de propriedade da vítima foi furtado no dia 25 de fevereiro de 2021, enquanto ela e um grupo de amigos se reuniam em um estabelecimento comercial.

Após relatar o incidente na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, iniciaram-se as diligências investigatórias que resultaram na prisão de ALESSANDRO DOS SANTOS PADILHA, encontrado em sua residência na posse do referido bem.

No curso da abordagem, ao ser indagado sobre o objeto, o acusado afirmou apenas tê-lo comprado na internet, através do “
Facebook
”.

Igualmente, perante o Juízo, reafirmou ter adquirido o smartphone no aplicativo, pelo preço de R$ 400,00 (quatrocentos reais), de uma pessoa cujo nome não se recordava e com quem já não mantinha contato.

Alegou ainda completo desconhecimento quanto à origem ilícita do telefone móvel, anunciando, ao final, ter sido vítima de um golpe.

Ao contrário do argumentado pela defesa, no crime de receptação, a simples posse injustificada de bem objeto de outro delito faz presumir a autoria delitiva, levando, por conta disso, à
inversão do ônus probatório
, uma vez que, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal, a responsabilidade pela comprovação dos fatos recai sobre aquele que os alega.

Nesse contexto, no presente caso,
incumbia ao acusado comprovar a aquisição ou posse regular do aparelho celular, ou demonstrar seu completo desconhecimento acerca da origem ilícita
, o que não se verificou.

No mesmo sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO. PACIENTE FLAGRADO NA POSSE DO BEM DE ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROFUNDA ANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NESTA VIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substitutivo do recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP.
Precedentes. III - In casu, a sentença confirmada pelo eg. Tribunal de origem fundamentou-se não apenas no fato de o paciente ter sido flagrado na posse do produto do crime e não ter comprovado a sua origem lícita, mas também nos depoimentos das autoridades policiais, uníssonos ao apontá-lo como autor do delito de receptação. IV - Para desconstituir as decisões das instâncias ordinárias, a fim de absolver o paciente, seria imprescindível aprofundado exame da matéria fático-probatória, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. Habeas corpus não conhecido
(STJ - HC No 469.025 – SC, Min. FELIX FISCHER – Data de Julgamento: 13/12/2018 – QUINTA TURMA – DJe: 01/02/2019).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO SIMPLES (ART. 180, CAPUT, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AQUISIÇÃO E CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA DE ORÍGEM ILÍCITA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ÁLIBI NÃO COMPROVADO – 2. REDUÇÃO – PENA-BASE – CULPABILIDADE – IMPERTINÊNCIA - CRIME COMETIDO ENQUANTO O AGENTE CUMPRIA PENA POR CRIME ANTERIOR - FUNDAMENTO IDÔNEO – 3. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 1. Não há que se falar em absolvição quanto ao crime de receptação simples ou a desclassificação desse crime para a modalidade culposa quando as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, em especial a declaração de testemunha que participou da prisão em flagrante e da apreensão, com o Apelante, da motocicleta furtada, deixam evidente que ele adquiriu e conduziu coisa que sabia ser produto de crime.
Ademais, comprovado que o Apelante adquiriu e revendeu bem, produto de crime, presume-se o dolo e inverte-se o ônus da prova, cabendo, a ele demonstrar o desconhecimento da origem ilícita, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão ofertada em sua Defesa.
2. Na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a culpabilidade é desfavorável se o apelante pratica o crime enquanto cumpria pena por condenação anterior (Precedentes do STJ)
”. (N.U 0024235-19.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023).

Feitas essas considerações, uma vez que o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia quanto à demonstração da posse legítima do bem ou do seu desconhecimento acerca da origem ilícita,
não há falar em absolvição por insuficiência probatória
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024